Tribunal: TJES
Processo: 5004965-45.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004965-45.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULMARA MUNIZ MANGA e outros
RECORRIDO: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº:
5004965-45.2025.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz e Ibiraçu - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

RECORRENTE:
JULMARA MUNIZ MANGA, A. M. T.

RECORRIDO:
FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGADO ERRO MÉDICO E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 12.153/09. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA COMPLEXA. ANÁLISE DE PROTOCOLOS OBSTÉTRICOS, CONDUTA PROFISSIONAL E NEXO CAUSAL. INVIABILIDADE DE RESOLUÇÃO POR PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a necessidade de produção de prova pericial médica complexa, incompatível com o rito sumaríssimo, e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em contrarrazões pugna a parte Autora, ora Recorrida pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação condenatória por danos morais e estéticos ajuizada em nome próprio e representando o menor A. M. T., em face da Fundação Hospital Maternidade São Camilo, na qual os autores alegam falha na prestação do serviço de saúde durante o parto realizado em 06.10.2020, no âmbito do SUS. Sustentam, em síntese, que, embora a parturiente tivesse manifestado preferência por parto cesáreo, a equipe médica optou pelo parto vaginal, mesmo diante de quadro de diabetes gestacional e risco de macrossomia fetal, tendo sido realizadas manobras obstétricas que teriam causado lesão na sínfise púbica da mãe, paralisia no ombro esquerdo do recém-nascido e intenso sofrimento emocional qualificado como violência obstétrica. Pleiteou: indenização por danos morais e estéticos

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar , inicialmente, se o recurso merece conhecimento integral, diante da preliminar de não conhecimento parcial suscitada em contrarrazões com base na alegada inaplicabilidade da Lei n. 12.153/09; e, se superada essa questão, se deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer a incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais em razão da necessidade de prova pericial médica complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.
(5). Ademais, quanto ao enquadramento do procedimento à Lei n. 12.153/09, com razão a parte recorrida. Efetivamente, em se tratando a Ré de pessoa jurídica de direito privado, não há que se falar em processamento do feito sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tratando-se, de competência correlata à Justiça Comum.

(6). Porém, nesse contexto, ainda que se admitisse a incidência do rito da Lei n. 9.099/95 em razão da natureza jurídica da parte demandada, tal circunstância não conduziria a reforma do mérito do julgado, haja vista que corretamente aferida pelo Juízo de origem a necessidade de produção de prova pericial, o que não se compatibiliza com o rito sumaríssimo.
(7). No ponto, a sentença bem reconheceu que, no caso concreto, os Autores imputam ao atendimento obstétrico falhas técnicas durante o parto, com alegação de que a escolha da via vaginal, a realização de manobras obstétricas e a condução clínica do procedimento teriam causado lesões específicas na parturiente e no recém-nascido.

(8). De outro lado, a Requerida contrapõe defesa eminentemente técnica, sustentando que o parto ocorreu dentro de tempo fisiológico compatível, que a escolha da via de parto foi tecnicamente justificável e que as manobras empregadas se ajustaram aos protocolos clínicos pertinentes. A resolução dessa divergência exige exame especializado sobre protocolo obstétrico, adequação da conduta médica, ocorrência ou não de intercorrência específica, análise de prontuários e, sobretudo, investigação do nexo causal entre os atos médicos narrados e os danos alegados.
(9). Nesse cenário, mostra-se correta a conclusão sentencial (ainda que sob perspectiva diversa quanto ao enquadramento jurídico da parte ré) de que a prova técnica simplificada não responderia satisfatoriamente aos pontos controvertidos, sendo indispensável perícia médica formal e aprofundada.

(10).

Por conseguinte, não altera essa conclusão a tese recursal de que a responsabilidade da entidade hospitalar seria objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, e que, por isso, não haveria necessidade de dilação probatória complexa. Ainda que se adote tal premissa para fins argumentativos, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do dano e do nexo causal, e é precisamente a formação desse nexo, em matéria médico-obstétrica, que reclama análise técnico-científica aprofundada.

(11). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais sem adequada diligência probatória, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

(13). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. Em ação indenizatória fundada em alegado erro médico e violência obstétrica, quando a controvérsia exigir análise aprofundada de protocolos clínicos, conduta profissional, prontuários e nexo causal entre o atendimento prestado e os danos narrados, revela-se indispensável a produção de prova pericial médica complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 2. A eventual incidência da responsabilidade objetiva da entidade hospitalar não afasta a necessidade de demonstração do dano e do nexo causal, cuja apuração, em matéria médico-obstétrica, demanda exame técnico-científico incompatível com prova técnica simplificada. 3. Reconhecida a complexidade da causa, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos dos arts. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95, facultando-se à parte autora a rediscussão da controvérsia pelas vias ordinárias.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)